Tribunal: TJMT
Processo: 1012958-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012958-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. H. D. A. - CPF: 058.904.901-17 (VÍTIMA), Y. N. D. A. - CPF: 073.489.131-80 (VÍTIMA), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), DANIEL COPERTINO DE MORAES - CPF: 007.633.461-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), M. E. N. P. - CPF: 066.273.871-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 213
CAPUT
E ART. 215-A, (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA – IRRAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Daniel Copertino de Moraes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente em 22 de maio de 2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 213
caput
, c/c 215-A, (duas vítimas) todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).

Alegou que o beneficiário é primário, possui família, residência fixa e emprego lícito de pedreiro, e sempre foi conhecido como uma pessoa trabalhadora e honesta.

Declarou que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente é superficial e contraditória, não atende os requisitos do art. 312, do CPP, sendo a prisão totalmente prematura e sem quaisquer indícios, apegando-se somente na gravidade do crime e pelo suposto comprometimento da instrução processual, sem apresentar nenhuma prova nesse sentido.

Asseverou que o beneficiário sempre esteve à disposição da autoridade policial, tendo se apresentado na Delegacia em 18 de maio de 2023, ou seja, um dia antes do pedido de prisão preventiva, e após quando foi procurado pelo oficial de justiça, foi ao seu encontro para ser preso.

Destacou que o exame de corpo de delito foi realizado nas supostas vítimas, e ambos não constaram evidências de abuso, portanto, não há indícios ou vestígios de que ocorreu crime sexual.

Argumentou que o paciente nunca apresentou perigo, ou ameaçou qualquer um deles, tendo inclusive, recebido uma intimação para cumprimento de medidas protetivas, que foi prontamente recebido e assinado.

Salientou que, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria mais adequada do que o encarceramento do beneficiário.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 170908677)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 171534167). Informações juntadas (Id. 171899180).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 172262659)

Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso pela prática dos crimes tipificados no artigo 213 caput, c/c artigo 215-A, (duas vítimas), ambos do Código Penal – Irresignação defensiva: Suscitada negativa de autoria e materialidade delitiva – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus – Alegada também ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência – Indiscutível validade da motivação lançada na decisão segregadora – Presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, demonstrando a periculosidade do agente e por conveniência da instrução criminal, já que em liberdade poderá intimidar/constranger as vítimas e seus familiares acerca dos fatos denunciados – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT - Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Daniel Copertino de Moraes
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alega negativa de autoria e ausência de materialidade; que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente é superficial e contraditória, não atende os requisitos do art. 312, do CPP; destacou os predicados do beneficiário; aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP.

No tocante a tese da negativa de autoria do paciente e de materialidade, ressalto que retrata matéria fático-probatória volvida à instrução criminal, logo, não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
, nestes termos:

"(...)A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE

Além disso, convém assinalar que esta egrégia Corte já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Tal orientação se presta a afastar, as alegações de não caracterização típica dos delitos imputados ao paciente e de insuficiência dos elementos indiciários amealhados em seu desfavor.

Quanto aos fundamentos utilizados na decretação da segregação cautelar, imperioso transcrever as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 171899180)

“Excelentíssimo Senhor Relator:

Em resposta à requisição de Vossa Excelência, recebida em gabinete, presto as seguintes informações:

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra DANIEL COPERTINO DE MORAES (PACIENTE), em virtude da suposta prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 213, caput, c/c art. 215-A, (duas vítimas), n/f art. 69, todos do Código Penal.

A prisão do paciente foi decretada em 19.05.2023, nos autos n. 1000537- 03.2023.8.11.0030.

Na hipótese, a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existem motivos para a manutenção da prisão. Vejamos.

“(...)No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, especialmente cópia do Inquérito Policial n. 123.4.2023.15985 (I.P. 70/2023) e n. 123.11.2023.11852 (I.P. 49/2023), encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem, há indícios de que o representado DANIEL, prevalecendo-se da hospitalidade/confiança da família das vítimas praticou atos sexuais com o adolescente Antonio Leomar Hora de Almeida, bem como, em oportunidades anteriores, teria importunado sexualmente as menores Iasmim Norberto de Almeida e Maria Eduarda Norberto Pimenta (...).

Consta na representação que “(...)no dia 30/04/2023, por volta das 16:00 o representado, o qual é amigo da família, teria ficado sozinho na residência das vítimas enquanto seus pais foram a um bar, ocasião em que teria se aproveitado para praticar atos sexuais contra o menor ANTONIO LEOMAR HORA DE ALMEIDA (14 anos), tendo sido surpreendido por uma prima da vítima que teria ido até a residência para buscar um objeto a pedido da mãe.

No curso das investigações preliminares, foram ouvidos genitores das vítimas e testemunhas, além de interrogado o investigado. O depoimento de SANDRA NORBERTO DA HORA é bastante contundente, uma vez que trás detalhes do relato da filha MARIA EDUARDA NORBERTO PIMENTA, a qual teria surpreendido a vítima ANTONIO LEOMAR HORA DE ALMEIDA com o short abaixado e encostado na parede e representado deixando o local rapidamente em uma motocicleta. Ainda mais relevante o relato da vítima ANTÔNIO à sua tia, o qual ficou reticente em falar em um primeiro momento, porém se abriu e contou à declarante que não era a primeira vez que DANIEL tentava abusar dele, tendo conseguido da primeira vez e ao ser perguntado como aconteceu, disse que fez igual homem e mulher colocado o negócio nele.

Mencione-se ainda a possibilidade de crimes anteriores praticados pelo representado em desfavor das menores, IASMIM NORBERTO DE ALMEIDA e MARIA EDUARDA NORBERTO PIMENTA, pois segundo SANDRA NORBERTO DA HORA, em outras ocasiões DANIEL já havia tentado passar a mão em IASMIN e MARIA EDURADA, mas que no dia estava bêbado.

No mesmo sentido foi o depoimento de ROSANA NORBERTA DA HORA, a quem a vítima confirmou o relato "o ANTONIO é muito tímido então eu não fico perguntando muito, porque ele já é muito calado, mas ele falou que DANIEL dessa vez só tentou mas que da outra vez ele conseguiu e que no dia ele gritou mas ninguém ouviu"; Que ANTONIO não sabe precisar a data do ocorrido; Que em outras ocasiões DANIEL já havia tentado passar a mão em IASMIN e MARIA EDUARDA, mas que no dia estava bêbado."

Interrogado em sede policial, o investigado DANIEL COPERTINO DE MORAES alegou ter passado apenas cerca de 20 a 25 minutos na residência da vítima e que sequer as viu no local, não recebeu a incumbência de cuidar dos adolescentes e teria saído da residência antes de ARLINDO pais das vítimas. Ademais, negou conhecer MARIA EDUARDA, bem como negou ter tido algum contato ou visto os adolescentes recentemente, datando-se mais de 40 dias quando os viram pela última vez.

Nota-se que a versão apresentada pelo investigado se encontra totalmente destoante das demais versões, sobretudo do relato da vítima e testemunha aos seus genitores e tia, os quais a priori não possuem motivo para criar tamanha narrativa(...)” (sic).

Realizado estudo psicossocial nos autos n. 1000518-94.2023.8.11.0030, em que deferida medida de proteção para afastamento do agressor, acompanhamento psicológico e psiquiátrico às vítimas, dentre outras, a senhora Rosana, genitora das vítimas relatou que “(...)ela e o esposo não estavam em casa no dia dos fatos, o esposo Sr. Arlindo tinha ido na residência de sua irmã; “na volta encontrou o Sr. Daniel o qual pediu um capacete emprestado, e acompanhou meu marido para pegar o capacete, meu marido não encontrou o capacete e decidiu ir atrás de mim, eu tinha ido no bar comprar uma cerveja, encontrei umas amigas e fiquei conversando, aí voltamos juntos para casa, e quando chegamos já havia acontecido, minha sobrinha Maria Eduarda veio até nossa casa e viu o Danilo abusando do meu filho Antônio, correu para a casa e avisou a Sandra minha irmã.” (sic). Desta forma o Daniel encontra-se foragido.

Ainda em relatos, a Sra. Rosana informou que o filho Antônio contou que essa foi a segunda vez que aconteceu. Indagamos como aconteceu a primeira vez, afirmou; “estávamos todos em casa, festinha em família, e nós não temos o costume de fechar a porta dos fundos, o Daniel estava dormindo na rede, nós entramos para dormir e ele entrou e foi mexer com o meu filho, nunca imaginei que o Daniel tivesse essa coragem, pra mim ele era como um irmão, eu conhecia ele desde pequena, aqui ele entrava, comia, bebia, a gente tratava ele como da família, agora depois desses acontecidos a gente tranca as portas, ficamos com medo e não tivemos mais contato com o agressor.” (sic)

A Sra. Rosana afirmou que nunca mais viu o Daniel, mas disse que a segunda vez que aconteceu foi no dia 30/04/2023, e que no dia seguinte o Daniel ligou pra ela perguntando porque ela não o chamou para conversar, e que ele queria explicar o que aconteceu e provar a inocência dele, ela respondeu que iriam resolver na justiça e desligou o telefone e nunca mais soube dele.(...)”

Consta ainda em mencionado relatório que:

“(...)A família está muito abalada, a Sra. Rosana relatou que; “eu até saí do emprego, onde eu trabalhava de doméstica, não consigo trabalhar, tudo isso está sendo muito difícil para nós, eu confiava muito no Daniel, jamais imaginei que ele seria capaz de fazer o que fez, levei meu filho ao médico psiquiatra na cidade de Nortelândia-MT, no dia 12-05-2023, e em consulta o médico me disse que Antonio Leomar está com depressão grave, passou medicação, e ele está melhor, pelo menos tenho percebido ele mais calmo, sem muito medo, com um semblante um pouco melhor, pois por esses dias ele estava em estado de choque, chorando muito e amedrontado. (sic)

Indagamos se a Sra. Rosana não observou mudanças no comportamento do filho Antônio, falou que; “meu filho sempre foi muito quieto, sempre muito fechado, ele fala mais com a irmã Yasmim, aí não percebi diferença nele.” (sic). Neste momento o Sr. Arlindo, esposo da Sra. Rosana e pai do Antônio se aproximou, indagamos sobre o que ele gostaria que pudéssemos ajudar; “eu quero que prendam o Daniel e façam ele pagar pelo que fez, como minha esposa disse a vocês, a gente considerava ele como da família e traiu nossa confiança.” (sic), afirmou que o Daniel faz uso regularmente de bebida alcoólica, mas nunca souberam de nada que ele tenha cometido esses atos com crianças. O Sr. Arlindo revelou que ele e a esposa bebem cerveja de vez em quando, em casa, e que não considera que são alcoólatras, bebem socialmente nos fins de semana, e fazem uso de cigarro.

Perguntamos a Sra. Rosana se nunca houve situação parecida com a Yasmim, ela afirmou que sim, que estavam todos em casa e as crianças brincando na parte da frente da casa, e a Yasmim e a Maria Eduarda vieram correndo contar que o Daniel tinha passado a mão nelas, e ele veio logo atrás dizendo que foi sem querer, ela falou para as crianças se afastarem dele porque ele estava bêbado(...)

(...)De acordo com a entrevista técnica, observação “in loco”, escuta qualificada e orientação, observamos que a Sra. Rosana e a família, ainda estão muito abalados com o que aconteceu com seu filho Antônio, pontuamos que a Sra. Rosana, apresentou-se com bom aspecto físico, lucidez e firmeza em suas colocações, porém demonstrou constrangimento e tristeza, ao relatar os fatos, os quais relatou com clareza. O Antônio também muito envergonhado quase não interagiu conosco.(....)

(...)Observamos que Antônio Leomar ainda se sente muito emotivo e fragilizado com toda situação de risco ao qual foi submetido, no qual segundo relatos dos familiares, o mesmo passou a apresentar crises constantes de choro, ansiedade excessiva, baixa auto-estima, comportamento de risco, chegando a escrever cartas, dizendo que sua vida não tem mais sentido, que não quer mais viver, podendo ser um sinal de ideação suicida.(...)”

Pois bem. Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que o crime imputado é doloso, tem pena máxima superior a 04 anos e classificado como hediondo.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto dos delitos, estupro e importunação sexual contra adolescentes, prevalecendo-se das relações de hospitalidade e confiança dos menores e seus genitores, indicando periculosidade acentuada.

Além disso, segundo consta no relatório de estudo psicossocial, a vítima Antônio se encontra fragilizado, apresentando crises de ansiedade, choros constantes e comportamento de risco. Outrossim, a família das vítimas teme pela segurança e possível atitude de vingança por parte do acusado.

Diante deste cenário, é necessária e conveniente a decretação da segregação provisória do acusado à instrução criminal, para possibilitar a colheita de provas, sem qualquer constrangimento as testemunhas e às vítimas, que ficarão atemorizadas de esclarecer os fatos se o acusado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que eventuais outras tornem pública eventual violência sexual sofrida.

In casu, portanto, a prisão cautelar destina-se à garantia da ordem pública e da instrução processual.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva DANIEL COPERTINO DE MORAES, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP.(...)”. (sic).

O mandado de prisão expedido em desfavor de DANIEL COPERTINO DE MORAES (PACIENTE) foi devidamente cumprido em 22.05.2023.

Audiência de custódia realizada no dia 23.05.2023, ocasião em que não foi constatada nenhuma irregularidade no cumprimento do mandado de prisão.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado/paciente em 24.05.2023, a qual foi recebida por este Juízo em 29.05.2023.

Acerca do atual estágio processual da ação penal registro que o feito está aguardando a apresentação de resposta à acusação.

Outrossim, informo que foi distribuída pelo Ministério Público medida cautelar de produção antecipada de provas para realização das oitivas das vítimas Antônio Leomar Hora de Almeida, Yasmin Norberto de Almeida e Maria Eduarda Norberto Pimenta, todos menores de 18 (dezoito) anos de idade, mediante depoimento especial, que será realizado no dia 26 de julho de 2023, às 14h30min (autos n. 1000540-55.2023.8.11.0030).

Ao tempo em que renovo votos de estima e distinta consideração, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários”.

Noutro ponto, quanto a alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, imperioso fazer algumas considerações.

A Constituição Federal estabeleceu, no caput do artigo 5º, ser a liberdade direito fundamental do cidadão. Por conseguinte, a liberdade é a regra, sendo exceção a sua restrição.

Assim, a prisão preventiva, dado ao seu caráter excepcional, só é justificada quando demonstrada a real necessidade da decretação da medida através de elementos concretos e específicos do caso, não sendo suficiente, para tanto, a alegação abstrata e genérica da gravidade do crime, ou, de que há indícios de autoria e materialidade, evitando-se, dessa forma a “massificação de prisões preventivas”.

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura carente de fundamentação jurídica, pois somente se baseia na gravidade concreta do delito, e para garantia a integridade física e moral das supostas vítimas e seus familiares, mas sem qualquer evidencia, sem nenhum indício de que demonstre qual o real perigo que o beneficiário solto trará as ofendidas.

Assim, tenho que as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o
fummus comissi dilicti
e o
periculum in libertatis
.

No caso, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoa da decisão qualquer indicativo de elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, não cabe apenas relatar que o beneficiário colocará em “
constrangimento as testemunhas e às vítimas, que ficarão atemorizadas de esclarecer os fatos se o acusado permanecer em liberdade, inibindo, inclusive, que eventuais outras tornem pública eventual violência sexual sofrida
” sem apresentar indícios da possibilidade disso acontecer, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. Nesse sentido, menciono o aresto:

“Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
concedo
a ordem de
habeas corpus
em favor de
Daniel Copertino de Moraes
, para determinar, em caráter excepcional, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP):

1)
Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)
Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3)
Não se envolver em outra infração penal;

4)
Não se ausentar no território da Comarca sem autorização judicial.

5)
Proibição de frequentar bares, festas e lugares onde se faça uso de bebidas alcoólicas, enquanto durar a investigação e eventual processo penal;

6)
Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas;

7)
Não se aproximar da vítima e seus familiares, nem se aproximar ou manter contato com nenhuma das pessoas envolvidas no processo por qualquer meio;

8)
Submeter-se ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar no imediato restabelecimento da prisão preventiva.

Expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023